Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713098-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRANTES MELO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARTA CURCINA MARTINS MORAIS LIMA, EDVALDO SILVA LIMA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovantes (extratos bancários, balanço patrimonial, declaração de imposto de renda etc.) que justifiquem a gratuidade de justiça requerida, uma vez que, em se tratando de pessoa jurídica, deve ficar demonstrado que ela não tem condições de arcar com o preparo recursal (no caso, R$ 46,28) sem prejuízo de suas atividades. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator